Tribunal: TJBA
Processo: 8039724-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039724-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSONEI LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISABELA FERNANDES SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO FLAGRANTE. INVIABILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrum
ento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante pleiteia a anulação de quatro questões objetivas de concurso público para o cargo de Agente de Combate a Endemias, promovido pelo Município de Feira de Santana.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar, liminarmente, a anulação das questões nº 5, 23, 27 e 32 do concurso público, diante de alegações de vícios materiais, como cobrança de conteúdo alheio ao edital, duplicidade de alternativas corretas e incorreção técnica.
III. Razões de decidir
O controle judicial sobre concursos públicos deve se limitar à legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora, conforme entendimento firmado no STF (Tema 485).
A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes no caso concreto.
Ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante nas questões impugnadas, não se justificando, por ora, a intervenção judicial.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 485); TJBA, AI nº 8052377-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 2ª VP, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039724-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EDSONEI LIMA DE OLIVEIRA e como agravados MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)